Tribunal: STF
Processo: Rcl 58086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Santa Gertrudes - SINTRAMESTAGE contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0026037-22.2023.5.15.0000), que não teria observado o decidido na ADI 5.794, a Súmula Vinculante 40 e as Rcls 35.501 e 39.556.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “o Reclamante ajuizou várias ações de representatividade sindical em face das empresas que é representada pelo sindicato patronal SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO MOBILIÁRIO E DE CERÂMICAS, saindo-se vencedor, mas ainda assim, o sindicato patronal recusa-se a ajustar Convenção Coletiva com o Reclamante, com o escopo na ‘falta de comum acordo’, mas ajusta com o sindicato da categoria preponderante que por AGE - Assembleia Geral Extraordinária (onde o trabalhador movimentador de mercadorias não pode participar, por ser de outra categoria) estabelece descontos de contribuição SINDICAL E ASSISTENCIAL DE 1,5% (um e meio por cento) de seu salário nominal, inclusive do 13º salário, sendo descontadas dos empregados independentemente de filiação, de todos os trabalhadores, representados nas negociações coletivas, cuja eficácia é erga omnes, abrangendo os movimentadores de mercadorias, como se observa pela cláusula sexagésima sexta e sexagésima nona [...]



    Diante de tal fato, o Reclamante ajuizou no Tribunal Regional da 15ª Região, Ação de Anulação de Convenção Coletiva, pedido que além da anulação da Convenção Coletiva de 2022/2023, fosse deferida em medida liminar para que os sindicatos bem como as empresas se abstivessem de cobrar/descontar dos trabalhadores movimentadores de mercadorias, as contribuições acima, uma vez que tais descontos contrariam o enunciado do art. 579 da CLT, o que foi negado [...]



    Conforme o inciso III, do art. 8º da Constituição Federal de 1988, os sindicatos têm a prerrogativa de atuar na defesa dos interesses dos empregados de sua categoria, nos seguintes termos: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.



    [...]



    Os direitos pleiteados podem ser objeto de demanda individual, independentemente da outorga de poderes por meio de procuração ou filiação dos representados ao ente sindical.



    A extensão da prerrogativa conferida aos sindicatos foi objeto de discussão no STF, que pacificou a interpretação do inciso III, do art. 8º da Constituição Federal, ao deferir que:



    ‘O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nos autos ao analisar o RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.6.2015 (Tema 823). Esta Corte, na ocasião, reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos, independentemente de autorização dos substituídos’. Cito os seguintes julgados: RE 210029-RS, 193503-SP, 193579-SP, 208983-SC, 211152-DF, 211874-RS, MI 347-5-SC, RE 202.063-0-PR.



    [...]



    Verifica-se, portanto, que os sindicatos têm legitimidade ativa amplas e irrestritas ad causam para atuar nos interesses e na defesa dos direitos dos integrantes da sua categoria, na qualidade de substituto processual, independentemente de sua autorização.



    Também, não se coaduna com o direito pátrio a decisão da Relatora de que há a necessidade do rol dos substituídos.



    [...]



    Em que pese o douto conhecimento da prolatora da decisão a mesma deve ser reformada, uma vez que apontou o art. 579 da CLT o qual determina que o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade (fl. 14).do disposto no art. 591 desta Consolidação’.



    Entretanto, disse que ‘Por fim, o Sindicato autor não junta convenção coletiva firmada com a categoria econômica, a fim de provar a sua representação, tampouco relação de empregados que, de acordo com a sua alegação, estariam sofrendo descontos abusivos de contribuições aos sindicatos réus’, acontece senhor ministro que o Reclamante na sua inicial ventilou o motivo pelo qual não juntou a convenção coletiva com a categoria econômica [...]



    Ora Vossa Excelência o fato de não apresentar convenção coletiva firmada com a categoria econômica não é pressuposto de legitimidade ou mesmo de condição de ação para a defesa dos direitos dos trabalhadores representados por um sindicato devidamente constituído que é o sindicato dos movimentadores de mercadorias, depois, como ventilado na inicial e trazido a lume no processo raiz o Reclamante ajuizou perante o TRT da 15ª Região, processo que tramita perante o TST sob n.º DC 0010756-31.2020.5.15.0000, e neste dissídio o sindicato patronal alegou que não iria fazer a Convenção Coletiva com apoio na falta do ‘comum acordo’, sendo ‘Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais’, esclareço que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho no dissídio coletivo acima explanado confirmou a decisão do TRT 15, extinguindo o processo sem julgamento do mérito por falta de pressuposto processual – ‘falta de comum acordo’, porém o Reclamante protocolou seu Recurso Extraordinário para esta Casa. [...]



    Portanto, se evidencia que, embora o Reclamante não tenha subscrito o instrumento normativo impugnado –Convenção Coletiva – o mesmo tem legitimidade para defender os interesses dos trabalhadores, por ser de categoria diferenciada.



    O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.794, já definiu que: a Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.



    O desconto de contribuições, assistencial e sindical, com aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, independentemente de filiação, sem a anuência prévia e expressa dos trabalhadores de outra categoria a beneficiar sindicato de outra categoria é ilegal, mesmo que ainda fosse de sua categoria, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, referendando a decisão na ADI 5.794, já decidiu nas Reclamações 35501 e 39556 [...]



    Conforme se denota da decisão desta Corte na Rcl 39.566, a manutenção da obrigatoriedade do desconto e recolhimento da contribuição sindical pelo empregador, no valor correspondente a um dia de trabalho, de todos os empregados, considerando suficiente a existência de autorização de cobrança obtida em caráter geral por meio de assembleia, ofende a autoridade do que decidido na ADI 5.794, neste caso a relatora da sentença proferida, manteve ao indeferir a medida liminar os descontos da contribuição sindical (cláusula 66ª) e contribuição assistencial/negocial (cláusula 69ª), que foi como acima exposto deferida em Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que definiu que sendo a norma coletiva firmada pelos Sindicatos representativos da categoria preponderante e, assim, representam todos os trabalhadores na falta de normas específicas dos sindicatos das categorias diferenciadas, manteve assim a obrigatoriedade do desconto e recolhimento da contribuição sindical.



    [...]



    Com efeito, os descontos de contribuições sindicais/assistenciais, na folha salarial, através de aprovação em Assembleia Geral Extraordinária de sindicato que não detém a representação dos trabalhadores movimentadores de mercadorias, independente de filiação (efeito erga omnes), com descontos de todos os trabalhadores, inclusive dos que não podem ser representados pelo SIND.TRAB.IND.CER.REF.CONST.MO E MOB.LIMEIRA, sem a autorização prévia e expressa do sujeito passivo, fere a Súmula Vinculante 40 e viola a autoridade das decisões deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, e ainda que houvesse tal autorização prévia e expressa, ainda assim, feriria a Súmula Vinculante 40, pois, somente pode ser exigível dos filiados ao sindicato respectivo’, e não de sindicato alienígena.”



    Requer, ao final, a procedência da “Reclamação, cassando a decisão que indeferiu a medida cautelar no processo de n.º AACC 0026037-22.2023.5.15.0000, que tramita perante a SDC – Seção de Dissídios Coletivos do TRT da 15ª Região, um vez que não observaram o entendimento sumulado neste Egrégio Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 40 e violou a autoridade das decisões deste Tribunal proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.794 e Reclamações 35.501 e 39.556, dando provimento ao pedido do Reclamante, sendo DEFERIDA a tutela de urgência ao Reclamante a fim de que os réus não descontem/receba, quaisquer contribuições ajustada na Convenção Coletiva 2022/2023, firmada entre os SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICA, REFRATÁRIOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM INDUSTRIAL, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS E DO MOBILIÁRIO DE LIMEIRA E REGIÃO e SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO MOBILIÁRIO E DE CERÂMICAS, referente aos trabalhadores movimentadores de mercadorias, sob pena de multa para cada sindicato e para cada empresa referente a seu empregado movimentador de mercadorias de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ato e por trabalhador”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/2/2023, enquanto que, na origem, o ato reclamado foi assinado em 16/2/2023 (eDoc. 11), não havendo informações a respeito de certificação de trânsito em julgado, já que se trata de processo em segredo de justiça. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A decisão reclamada tem o seguinte teor (eDoc. 11):



    “Trata-se de Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais



    proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE SANTA GERTRUDES/SP visando a anulação da Convenção Coletiva do ano de 2022/2023, em face dos trabalhadores movimentadores de mercadorias que exercem as atividades elencadas no art. 2º da lei 12.023/2009.



    Formula requerimento para a concessão de ‘tutela de urgência ao autor a fim de que os réus não descontem/receba, quaisquer contribuições ajustada na Convenção Coletiva dos trabalhadores movimentadores de mercadorias, sob pena de multa para cada sindicato e para cada empresa referente a seu empregado movimentador de mercadorias de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ato e por trabalhador.’ - fl. 19.



    Os autos foram redistribuídos a esta Relatora por prevenção, considerando os pedidos formulados na AACC 0006572-61.2022.5.15.0000, anteriormente distribuída a este gabinete, constando da decisão ID 47570f4 que ‘conforme destacou o próprio sindicato autor, verifico que a questão aqui discutida é objeto de análise na Ação Anulatória de nº 0006572-61.2022.5.15.000 em relação às convenções coletivas vigentes nos biênios 2017/2019, 2019/2020 e 2021/2022 e que tramita neste E. Tribunal sob a relatoria da Desembargadora Maria da Graça Bonança Barbosa’.



    É o relatório.



    DECIDO



    De início, verifico a identidade de partes em relação ao processo AACC 0006572-61.2022.5.15.0000, bem como confirmo o pedido formulado naqueles autos visando ‘anular as Convenções Coletivas dos anos de 2017/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, acima descritas em face dos trabalhadores movimentadores de mercadorias que exercem as atividades elencadas no art. 2º da lei12.023/2009’.



    Registro, em acréscimo, que foi encerrada a instrução conforme decisão de ID d9dcca3 daqueles autos, já decorrido o prazo para razões finais, o feito aguarda remessa e parecer do Ministério Público do Trabalho.



    Por fim, não houve requerimento liminar ou de antecipação de tutela no referido processo.



    Pois bem.



    No presente feito o requerimento de tutela de urgência foi fundamentado na alegação de que os ‘descontos efetuados em folha de pagamento dos trabalhadores movimentadores de mercadorias são abusivos, uma vez que o art. 579 da CLT, determina que o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação’ (fl. 14).



    O autor requer a concessão de ‘tutela de urgência ao autor a fim de que os réus não descontem/receba, quaisquer contribuições ajustada na Convenção Coletiva dos trabalhadores movimentadores de mercadorias, sob pena de multa para cada sindicato e para cada empresa referente a seu empregado movimentador de mercadorias de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ato e por trabalhador.’ - fl. 19.



    Analiso.



    [...]



    No caso, a norma coletiva que se pretende anular veio aos autos a partir da fl. 51, constando previsão para descontos, por exemplo a título de mensalidades dos associados (cláusula 65ª), contribuição sindical (cláusula 66ª), contribuição assistencial/negocial (cláusula 69ª).



    A referida CCT foi subscrita pelos Sindicatos requeridos, SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICA, REFRATÁRIOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM INDUSTRIAL, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS E DO MOBILIÁRIO DE LIMEIRA E REGIÃO e SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO MOBILIÁRIO E DE CERÂMICAS.



    Diante da denominação social das demais reclamadas, por exemplo CERÂMICA FORMIGRES LTDA., CERÂMICA VILLAGRES LTDA. e VIVA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA., presume-se que a norma coletiva foi firmada pelos Sindicatos representativos da categoria preponderante e, assim, representam todos os trabalhadores na falta de normas específicas dos sindicatos das categorias diferenciadas, caso do autor - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE SANTA GERTRUDES/SP.



    Além disso, a partir de 2017, nos termos da Lei nº13.467/17 todo e qualquer desconto de contribuição ao sindicato depende de autorização do empregado e, portanto, só poderá ser descontado se o empregado concordar.



    Por fim, o Sindicato autor não junta convenção coletiva firmada com a categoria econômica, a fim de provar a sua representação, tampouco relação de empregados que, de acordo com a sua alegação, estariam sofrendo descontos abusivos de contribuições aos sindicatos réus.



    Assim, não vislumbro a ‘fumaça do bom direito’ ou ‘o periculum in mora’ que possam justificar a medida pretendida, que por esses fundamentos é indeferida.”



    Em primeiro plano, não conheço da reclamante quanto a eventual ofensa às decisões na Rcl 35.501 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e na Rcl 39.556 (Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), por se caracterizarem julgados de natureza subjetiva e não vinculante, com efeitos exclusivamente entre as partes, as quais não figuram na presente reclamação. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA RECLAMAÇÃO N. 4.374 E NOS TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 53.275 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/6/2022)



    Os paradigmas de controle aptos ao conhecimento da reclamação é a decisão proferida na ADI 5.794 (Red. do acórdão Min. LUIZ FUX) e a Súmula Vinculante 40.



    A ADI 5.794 recebeu a seguinte ementa de julgamento:



    “Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição. 2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016). 3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de ‘subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão’, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas ‘caudas legais’ ou ‘contrabandos legislativos’, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013). 4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. 5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes. 6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição. 7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais. 8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria. 9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados. 10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006. 11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos. 12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977). 13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. 14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização. 15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna.”



    Já a Súmula Vinculante 40 contém o seguinte enunciado: “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”.



    Os precedentes vinculantes invocados afirmam objetivamente o caráter não-tributário das contribuições sindicais, especialmente após a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), de modo que sua exigibilidade demanda a expressa autorização do sujeito passivo da contribuição, em respeito às liberdades individuais, como a de associação e de sindicalização.



    A pretensão do reclamante na origem é a nulidade das cláusulas de convenção coletiva que instituíram a cobrança de contribuições de filiados e não filiados, na base territorial dos municípios de Cordeirópolis/SP, Rio Claro/SP, Santa Gertrudes/SP, Corumbataí/SP e Ipeúna/SP (eDoc. 9). 



    E, como ressaltado na inicial (eDoc. 1, fls. 2 e 3), não há norma coletiva entre a categoria econômica e a categoria profissional diferenciada (trabalhadores na movimentação de mercadorias), de modo que prevalece a convenção coletiva da atividade preponderante das empresas, norma essa questionada na ação anulatória.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente reclamação, por não haver estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    A decisão reclamada, proferida em cautelar na ação anulatória de convenção coletiva, não vislumbrou os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela, uma vez que não houve a prova de desconto das contribuições convencionais dos trabalhadores supostamente integrantes da categoria diferenciada. Portanto, a controvérsia que supostamente teria desafiado os precedentes vinculantes tem escopo exclusivamente processual.



    Desse modo, não compete, em via reclamatória, alargar o objeto do que decidido na ADI 5.794 e o enunciado da Súmula Vinculante 40, e nessas circunstâncias, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    No mesmo sentido a decisão da 1ª Turma desta CORTE na Rcl 48.333 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/5/2022:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 5.794 e à tese fixada na Súmula Vinculante 40.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como v